Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722150-35.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: DIVO BATISTA DE PAIVA JUNIOR DECISÃO Observa-se que os autos retornaram da Presidência deste eg. TJDFT (id. 20961279) em decorrência de pleito da parte Recorrente (SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE), na qual requer seja oficiada a Clínica Viver Melhor para obter informações sobre a continuidade da estadia da parte recorrida (DIVO BATISTA DE PAIVA JUNIOR) naquele nosocômio, bem como ainda seja realizada a transferência do autor/recorrido para clínica credenciada ao plano de saúde com a finalidade de dar continuidade ao tratamento. Nos termos do que determina o art. 87, XVIII, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao Desembargador Relator determinar a expedição de ofício, conforme pleiteado. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XVIII - mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. Em sendo assim, considerando que o Relator designado para redigir o acórdão nos autos foi o Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, retornem os autos a Secretaria para fins de conclusão dos autos ao Exmo. Desembargador Relator designado para apreciação do pleito ora aviado nos autos. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora